Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728283-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS DUTRA VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação distribuída sob no 0704271-82.2023.8.07.0018, em que foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e considerado prejudicado o pedido de chamamento ao processo do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES. O agravante narra que o agravado ajuizou ação com finalidade de anular o ato de sua exclusão da concorrência às vagas reservadas a pessoa com deficiência no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal Atividades Econômicas e Urbanas (cargo 103), regido pelo Edital no 01/2022 – ATUB. Diz que tal ato foi praticado pelo IADES, entidade com personalidade jurídica própria, que deve figurar no polo passivo da demanda, por ser aquela que deverá suportar eventuais efeitos da sentença. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob argumento de que suas alegações demonstram a probabilidade do direito e que o risco de dano está caracterizado pela impossibilidade de cumprimento de eventual decisão judicial, acrescida de multa por descumprimento, que lhe seja imposta. No mérito, requer a reforma da decisão e o reconhecimento da legitimidade passiva do IADES. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cumpre registrar, ainda, que não se aplica ao caso em exame o Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da interpretação mitigada da abrangência do rol do artigo 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a matéria atinente à legitimidade pode ser objeto de apreciação por oportunidade do recurso da apelação. Nesse sentido, já se posicionou esta e. Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1371551, 07477940920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consonância com o art. 1.009, §1o do CPC, “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”, de modo que não há necessidade do recurso em exame, revelando-se ausente o interesse recursal. Nesses termos, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP